Tribunal: TJDFT
Processo: 0033906-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos dos arts. 771, parágrafo único, e 485, III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida, para fins de extinção por abandono da causa, a intimação encaminhada ao endereço constante dos autos quando a parte, embora afirme ter alterado seu endereço perante a Junta Comercial, não comprova ter comunicado formalmente a mudança ao juízo.
III. Razões de decidir
3. Escorreita a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC.
4. A apelante não foi localizada no endereço declinado na petição inicial para intimação pessoal para dar andamento ao feito. Nesse contexto, presume-se válida a intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1o e art. 274, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1853009, 07008845320238070020, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 25/4/2024, DJE: 9/5/2024; APC 7302718320178070001, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 13/5/2020, PJe: 29/5/2020.